Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante consistente em determinar a separação de corpos e o afastamento imediato do agravado do lar conjugal.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de afastamento do agravado do lar conjugal estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida de separação de corpos com afastamento compulsório do cônjuge é excepcional e demanda prova concreta e atual de risco à integridade física, psicológica ou moral da parte requerente ou dos filhos.
5. A coabitação indesejada não autoriza, por si só, o afastamento compulsório. O contraditório e a ampla defesa devem ser respeitados, conforme o art. 1.562 do Código Civil.
6. A aplicação da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, embora relevante, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a concessão de tutela de urgência que implique restrição de direitos fundamentais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.562; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a.